Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007493-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –ERRO DE CÁLCULO -DESRESPEITO O COMANDO EXPRESSO NA SENTENÇA -INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – OFENSA A COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que eventuais erros nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução.

“
Não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados
: AgInt no REsp
1608052/RS,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017”.
(STJ - AgInt no REsp 1827750 / PE – Primeira Turma – Ministro Manoel Erhardt – DJ 21/03/2022)

S o exequente, em seus cálculos de atualização, corrigiu monetariamente o valor total homologado, utilizando como índice de atualização o INPC, enquanto a sentença exequenda previa a aplicação do Índice de Remuneração da Poupança (IRP), bem como o

próprio laudo pericial homologado havia promovido a atualização monetária do indébito utilizando o IRP, não se pode olvidar que a utilização de índice de correção monetária diverso do fixado na sentença exequenda configura evidente ofensa a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007493-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:ERNESTO RUARO

AGRAVADO:BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERNESTO RUARO
contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0001568-11.2010.8.11.0037,Código 69260, oriundos da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT proposta contra
BANCO DO BRASIL S.A
que reconheceu o excesso de bloqueio, por reconhecer que a atualização dos valores deveocorrer pelo índice de correção monetária IRP e foi calculada pelo exequente/agravante pelo INPC,reconhecendo como correto e devido o cálculo trazido pelo executado/agravado, no valor de R$3.131.275,52 (três milhões, cento e trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e doiscentavos), determinando a expedição de alvará e liberação ao Agravante/exequente.

Aduz que a decisão agravada laborou em erro grosseiro ao acolher os cálculos do agravado/executado, sem qualquer fundamentação técnica, até porque
“já ocorrera a preclusão e coisa julgada; que na fase deliquidação da sentença o juízo homologou o laudo pericial, com débito apurado até março de 2021, no valorde R$ 1.930.403,33 (um milhão, novecentos e trinta mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos) + honorários de 15% (quinze por cento); que foram interpostos dois agravos contestando os valores dolaudo pericial, os agravos de instrumento nrs. 1005212-02.2023.8.11.0000 e 1021042- 08-2023.8.11.0000, oprimeiro conhecido e improvido e o segundo sequer foi conhecido”
(sic).

Aduz que na fase atual do feito, não pode ser admissível que a instituição financeira, ao apresentar nova impugnação, possa ter seu pedido acolhido pelo Juízo singular, qual seja, o respectivo cálculo apresentado pelo banco/executado, reduzindo o valor da condenação de R$ 4.159.317,93 para R$3.131.275,52, evidenciando total afronta a segurança jurídica, e aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Alega que o cálculo do banco não foi elaborado a partir da condenação judicial,havendo total desacordo com os comandos da sentença, além de que
“nem poderia o banco impugnar oscálculos, pois já tinha feito isso em duas oportunidades, quando o juiz homologou o laudo pericial e quandoapresentou impugnação ao cumprimento de sentença
” (sic).

Assevera que no cálculo apresentado pela casa bancária é desprezada a sentençaque homologa o laudo pericial, como também o próprio laudo, de modo que ao atualizar o indébitodeixou de aplicar os encargos previstos no título judicial sobre montante total da condenação. Ou seja, nãoaplicou INPC sobre o montante de R$ 1.930.403,33 (valor homologado), sendo que se não concordava coma forma de atualização estabelecida na sentença deveria ter recorrido no momento oportuno, estando talmatéria acobertada pela preclusão.

Assim sendo, requer a suspensão do feito até o julgamentodo mérito do agravo, tendo em vista os fatos efundamentos jurídicos relacionados aos autos, queperfazem os requisitos para concessão de efeitosuspensivo ao recurso, art. 1019, I, do CPC; e no mérito, postula pela revogação da decisão agravada, mantendo-se ocumprimento de sentença com os cálculos e valoresapresentados pelo exequente (Id. no 207435688 - págs. 1/27).

Em decisão de Id. no 207773190 - págs. 1/3, fora atribuído efeito suspensivo a decisão agravada.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. no 211471333 - págs. 1/7).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como narrado, recorre
ERNESTO RUARO
contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0001568-11.2010.8.11.0037, Código 69260, oriundos da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste/MT proposta contra
BANCO DO BRASIL S.A
que reconheceu o excesso de bloqueio, por reconhecer que a atualização dos valores deve ocorrer pelo índice de correção monetária IRP e foi calculada pelo exequente/agravante pelo INPC, reconhecendo como correto e devido o cálculo trazido pelo executado/agravado, no valor de R$ 3.131.275,52 (três milhões, cento e trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), determinando a expedição de alvará e liberação ao Agravante/exequente.

Exsurge dos autos de origem, que a sentença exequenda de Id no 44396035 - págs. 116/134, em síntese, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o Banco do Brasil em repetição de indébito, em razão da utilizaçãode índices indevidos na atualização de dívidas reconhecidas em cédulas de créditorural, em favor dos exequentes.

Neste contexto, o banco/agravado foi condenado a restituir a quantia resultante da diferença entre os índices aplicados e aqueles considerados corretos.

Consignou-se no dispositivo da sentença que os valores deveriamser
“restituídos, Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990, deverão
ser corrigidos com os mesmos encargosfinanceiros fixados nas cédulas
, ou seja, índice e forma de cálculo, até o diada efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”
(Id. no 44396035 - pág. 133). A respectiva sentença foi proferida em 09/02/2012.

Assim, a título de parâmetro, podemos encontrar na cédula 90/00021-8, os seguintes encargos financeiros:

“REAJUSTE MONETÁRIO E JUROS: os saldos devedores representados na conta vinculada ao presente financiamento, sofrerão atualização mensal,com base no índice de correção monetária fixadospara depósito em caderneta de poupança. Sobre amédia mensal corrigida dos saldos devedores diários, incidirão ainda, juros a taxa média única de2,120% (dois virgula cento e vinte pontospercentuais ao mês, expressa em 3 (três) casas decimais, resultante da média aritmética ponderada

A conta gráfica da cédula 90/00021-8 (Id. no 44396035pág. 105) comprova que os encargos financeiros cobrados do autor/exequente foram de 2,12% de juros ao mês, acrescidos de
correção monetária pelo IRP
.

Destarte, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (AP no 14583/2012), sendo este desprovido pelo TJMT, mantendo inalterada a sentença de origem, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOCÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS -DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTES DOADVENTO DE PLANOS ECONÔMICOS EM FINANCIAMENTORURAL– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRAZO PARA PLEITEAR AREVISÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRAZO VINTENÁRIONA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE DEZ ANOS NAVIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – MARCO INICIAL PARAA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO – DATADO EFETIVO PREJUÍZO -PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DEDEFESA DO CONSUMIDOR – CORREÇÃO MONETÁRIAAPLICÁVEL EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) - 41,28% -DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO BANCO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO– NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEAPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMUM ÀS PARTES –INCIDÊNCIA DO ART. 359, DO CPC – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU – ART.21,PARÁGRAFOÚNICO DO CPC – RECURSO IMPROVIDO (...)

Dessa decisão não houve recurso, transitando em julgado o acordão em 16/03/2016.

Iniciada a Liquidação por Arbitramento, fora determinada pelo Juízo
a quo
a realização de perícia (Laudo Técnico Judicial), para apuração do
quantum
debeatur
. Em seus cálculos (Laudo Pericial de Id no 44396037 - pág. 282 e Laudo Complementar de Id. no 51535364 - Pág. 14), o
expert
aplicou o Indice de Remuneração da Poupança (
IRP)
desde a contratação das operações até a data dos respectivos trabalhos.

Assim,
a partir do valor apurado, esse foi atualizado monetariamente pelo Índice de Remuneração da Poupança – IRP
da data do expurgo até a data do Laudo Complementar (03/21). Por fim, aplicado juros moratórios de 1% a.m. da data da citação, abr/10 a mar/21, datado Laudo.

Em decisão exarada na data de 18/01/2023, a magistrada singular homologou o laudo complementar de Id. no 51535364 e esclarecimentos de Id. no 72564259 e 102499732, que indicou o total a ser restituído aos exequentes perfaz R$ 920.972,71 (novecentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), atualizado para março/21 e quanto aos honorários advocatícios, na percentagem de 15%, perfaz R$ 138.145,91 (cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e cincoreais e noventa e um centavos).

Em virtude desta decisão, foram interpostos os recursos de agravo de instrumento no 1005212-02.2023.8.11.0000 e 1021042-08.2023.8.11.0000 pela instituição financeira, sendo o primeiro desprovido e o segundo não conhecido.

Em 25/10/2023

foi determinada pelo Juízo singular a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze)dias, efetuasse o pagamento do débito reivindicado de R$ 1.930.403,33 (um milhão, novecentos etrinta mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos),
atualizado para o mês de março/21
e, quanto aos honorários advocatícios, na percentagem de 15% sobre esse valor , sob pena de acréscimo de multa no importe de débito deverá ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também,de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, do Código deProcesso Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. Findo o prazo legal, a parte executada quedou-se inerte.

Em petição juntada aos autos pelo exequente, na data de 21/11/2023 (Id no 135128105 - pág. 2, PJE em 1a instância). Na oportunidade a parte exequente/agravante apresentou a planilha de débitos, atualizados
(correção pelo INPC
) até a data de 21/11/2023, sendo requerida por este:

(...) a IMEDIATA PENHORA nas contas do EXECUTADO BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/3496-74, no valor de
R$4.159.317,93 (quatro milhões cento e cinquenta e nove mil trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos)
valor este devidamente atualizado até a presente data e incluso multa de 10% (dez porcento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, CPC.

Deferida a penhora
online
pelo Juízo de piso na data de 18/12/2023, esta foi devidamente efetivada (Id. no 137241997 - pág. 1). Empós, o agravado manifestou discordância aos cálculos apresentados pelos agravantes (
R$ 4.159.317,93
), arguindo excesso de penhora no valor de
R$ 1.560.551,35
, em relação ao montante que foi bloqueado em suas contas, aduzindo a existência dos vícios: anatocismo (contagem de juros sobrejuros), e atualização pelo INPC como fator de correção, enquanto a sentença fixou o IRP, havendo violação à coisa julgada. Ao final apresentou o cálculo, entendendo devida a quantia de
R$ 3.131.275,52
.

Na sequência, foi proferida a decisão agravada,
verbis
:

"Vistos.

Analisando o feito, verifico que a decisão de id no 107677498 homologou o laudo pericial e intimou o executado para pagamento e foi mantida pelo E. TJMT no id no 128740899.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id no 115370394), que foi rejeitada na decisão de id no 125677261.

No id no 132210816, o executado foi intimado para pagar o débito, mas não se manifestou (id no 135271629), e o exequente pugnou por bloqueio nas contasdo executado.

No id no 135559773, petição do executado, depositando valor que entende incontroverso e aduzindo que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença.

No id no 135617496, o exequente reiterou o pedido de bloqueio, realizado no id no 136508691.

No id no 139398500, o executado alega excesso na indisponibilidade de valores, sustentando erro na atualização do valor homologado, que deveria ser pelo IRP e foi feita pelo INPC.

No id no 139481424, os exequentes pleitearam o levantamento dos valores confessados pelo executado de R$ 3.131.275,52 e julgamento improcedente da impugnação à penhora.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando o feito, verifico que assiste razão ao executado em sua argumentação de excesso no bloqueio.

Isso porque, é sabido que a atualização dos valores deve ocorrer de acordo com o índice de correção monetária IRP.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIALDOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IRP. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROSCÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO PARCIALMENTEREFORMADA.

1. A liquidação ou a perícia contábil só são cabíveisexcepcionalmente, revelando-se desnecessárias quando a própriasentença estabelece todos os parâmetros para os cálculos, bastandoque o Exequente apresente mero cálculo aritmético para chegar aovalor devido.

2. O IRP é o índice a ser utilizado para corrigirdiferenças de correção monetária de planos econômicos, somadosaos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n.1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda.

3. A correção do débito exequendo deve observar a aplicação do IRP a partir do pedido de cumprimento de sentença, quando a atualização passará a seguir o índice oficial de atualização dos débitos judiciais(no caso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC), nostermos do art. 2o da Lei n. 6.899/1981.

4. Com esteio no entendimento do STJ proferido no Resp n. 1.392.245-DF, é cabível a inclusão dos expurgos posteriores, a fim de garantir a correçãomonetária plena.

5. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no tema 685, incidem a partir da citação dodevedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quandoesta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplementojá produza a mora, salvo a configuração da mora em momentoanterior.? 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF07178771320188070000 DF 0717877-13.2018.8.07.0000, Relator:ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1a TurmaCível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/06/2019 . Pág.:Sem Página Cadastrada.)

Assim, reconheço como correto o cálculo trazido pelo executado, de id no 139398505, dando por satisfeita a obrigação no valor de R$ 3.131.275,52.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação deR$ 3.131.275,52, com atualização, em favor da parte exequente, atentando-se para asdeterminações contidas na Resolução no 15/2012 do Tribunal Pleno, bem como ao disposto noartigo 166 da CNGC Judicial.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará judicial do saldoremanescente à parte executada, que deverá apresentar seus dados bancários, em 05 (cinco) dias.

Tudo cumprido, retornem conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo (...)”
id no 207438154

Irresignado, recorre o agravante, e, sustenta que decisão agravada laborou em erro grosseiro, ao acolher os cálculos do agravado/executado sem qualquer fundamentação técnica, até porque
“já ocorrera a preclusão e coisa julgada; que na fase de liquidação da sentença o juízo homologou o laudo pericial, com débito apurado até março de 2021, no valor de R$ 1.930.403,33 (um milhão, novecentos e trinta mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos) + honorários de 15% (quinze por cento); que foram interpostos

dois agravos contestando os valores do laudo pericial, os agravos de instrumento nrs. 1005212-02.2023.8.11.0000 e 1021042- 08-2023.8.11.0000, o primeiro conhecido e improvido e o segundo sequer foi conhecido”
(sic).

Aduz que na fase atual do feito, não pode ser admissível que a instituição financeira, ao apresentar nova impugnação, possa ter seu pedido acolhido pelo Juízo singular, qual seja, o respectivo cálculo apresentado pelo banco/executado, reduzindo o valor da condenação de R$ 4.159.317,93 para R$ 3.131.275,52, evidenciando total afronta a segurança jurídica, e aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

Alega que o cálculo do banco não foi elaborado a partir da condenação judicial, havendo total desacordo com os comandos da sentença, além de que
“nem poderia o banco impugnar os cálculos, pois já tinha feito isso em duas oportunidades, quando o juiz homologou o laudo pericial e quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
” (sic).

Assevera que o cálculo do banco
não foi elaborado a partir da condenação judicial, pois está em total desacordo com os comandos da sentença.

Por sua vez, o banco/agravado, em sua contraminuta, sustenta que
a parte adversa, em seus cálculos de atualização, corrigiu monetariamente o valor total homologado,
utilizando como índice de atualização o INPC
,
enquanto a sentença exequenda previa a aplicação do Índice de Remuneração da Poupança (IRP)
. Destaca que o próprio laudo pericial homologado havia promovido, corretamente, a atualização monetária do indébito utilizando o IRP. Aduz que a utilização de índice de correção monetária diverso do fixado na sentença exequenda configura evidente ofensa à coisa julgada.

Pois bem.

Quanto a alegação da preclusão pelo parte agravante, é notório que jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive,
encaminhar os autos à contadoria, de ofício
, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução.

Veja-se

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...). AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. 1. Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS VALORES APURADOS EM PERÍCIA UNILATERAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 524, §§ 1o E 2o, DO NCPC. FINALIDADE DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

Não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados
: AgInt no REsp
1608052/RS,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017”.
(STJ - AgInt no REsp 1827750 / PE – Primeira Turma – Ministro Manoel Erhardt – DJ 21/03/2022)

Destarte, o entendimento já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é, justamente, no sentido de ser possível a retificação dos cálculos homologados (ainda que não impugnados) em duas situações: (i) quando constatada a ocorrência de erro material ou
(ii) quando desrespeitado o comando expresso na sentença
(que é o caso dos autos)
(AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.794.087 – RJ
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2021;
AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

E ainda:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE CÁLCULO CONSTATADO PELA CORTE DE ORIGEM. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. CÁLCULOS DO CONTADOR. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. "
Não há falar em preclusão quanto ao erro de cálculo verificado no procedimento executivo, bem como o de que é possível ao magistrado encaminhar os autos ao contador do juízo quando verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3o, do CPC/73" (
AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 875.407/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Precedentes.2. Consoante a Súmula 7/STJ, não pode esta Corte Superior rever entendimento do Tribunal de origem acerca da formação da coisa julgada com relação ao teor do título executivo judicial. 3. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt no REsp 1937668 / PR
– Ministro Sergio kukina – 1a Turma – DF 26/09/2022)

Neste aspecto, não há de igual forma,
ofensa a coisa julgada, pois o erro de cálculo não transita em julgado
, podendo ser corrigido a qualquer tempo, sob pena de violação aos limites da garantia constitucional da coisa julgada (CF art. 5, inciso XXXVI).Repisa-se, a correção de erro de cálculo não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador.

Posto isto, conforme a análise acima, a douta Juíza
a quo
, corretamente, concluíra que os cálculos apresentados pelos exequentes estariam equivocados e os do executado em consonância com a sentença exequenda, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024